Tribunal: STF
Processo: RE 1453403
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE AUTOMÓVEL. ANIMAL SOLTO NA PISTA. RODOVIA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. DNIT E UNIÃO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDA PELA METADE. DESPESAS COM FUNERAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS PRESUMIDAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Apelações interpostas pelo DNIT e pela Autora e Recurso Adesivo da União Federal em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para condenar os Réus, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais a cada um dos Autores, no valor individual de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a incidência de juros, a partir do evento danoso, e correção monetária desde o arbitramento, nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os Demandados foram condenados no pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 8% sobre o valor da condenação.



    2. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Terceira Turma em recente julgado, "tanto o DNIT quanto a União têm legitimidade para compor o polo passivo de ação em que se pleiteia indenização em razão de acidente com animal solto em rodovia federal (Precedente: TRF5 - Processo 0812477-79.2019.4.05.0000, AG - Agravo de Instrumento -, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 11/12/2019)" (TRF5 - Processo 08000723320164058304, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 03/09/2020). Esse precedente se baseia em entendimento consolidado no âmbito do col. STJ, segundo o qual "'no caso de ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal, tanto a União quanto o DNIT possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda' [...]". (STJ - AgInt no REsp 1.658.378/PB - Informações complementares à ementa, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).



    3. Também na esteira da jurisprudência desta col. Turma Julgadora, tendo o acidente ocorrido em trecho rural, há a expectativa de um maior rigor, por parte das autoridades públicas, na adoção de medidas relacionadas à fiscalização e à contenção da circulação de animais nas rodovias. No caso em comento, o abalroamento do automóvel onde estava o filho dos Autores com o animal se deu em trecho rural de Rodovia Federal.



    4. Ainda em consonância com precedente desta egrégia Terceira Turma, "7. O fato de o animal ter ou não dono e de ser este legalmente responsável pelo ressarcimento dos prejuízos por ele causados (art. 936, do CC) não exime a Administração Pública do dever de garantir condições seguras de trafegabilidade, o que não impede que a parte ré, posteriormente, a partir da identificação do proprietário do animal, postule o ressarcimento das despesas que tenha suportado em decorrência do sinistro (PROCESSO: 08012264020174058308, AC - Apelação Cível - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 19/12/2018)."



    5. Segundo as informações contidas no Boletim de Acidente de Trânsito juntado aos autos, o carro onde estava a vítima seguia pela faixa de rolamento na BR 230, Km 268, quando, repentinamente, surgiu um animal, obrigando o condutor a fazer uma manobra de desvio que o levou a perder o controle da direção do veículo e a bater em ponto fixo, capotando fora da pista. Ainda segundo o BAT, o acidente ocorreu à noite, em pista seca, em bom estado de conservação, com acostamento, sem desnível, com sinalização vertical e horizontal, mas em local com cerca danificada. No veículo estavam quatro pessoas, das quais duas estavam utilizando cinto de segurança e, por isso, sofreram lesões leves. Quanto aos dois que faleceram, não há informação sobre se estavam usando cinto de segurança. O próprio agente da PRF classificou esse fato como "ignorado".



    6. O aparecimento repentino de animal na pista de rolamento não foi a única causa do acidente, pois o próprio condutor do veículo afirmou à PRF, logo após o abalroamento, que a perda do controle da direção ocorreu porque, após tentar desviar do animal, o passageiro Francisco Paulo da Silva avançou sobre a direção do automóvel fazendo-o perder o controle do veículo.



    7. Como bem concluiu o douto sentenciante: "registro que os indícios do sinistro apontam para uma culpa concorrente das vítimas, na medida em que os dois passageiros que estavam usando cinto de segurança sofreram apenas 'lesões leves', já quanto aos dois passageiros falecidos, não há informação de que estivessem usando cinto de segurança. Os indícios apontam que os falecidos não usavam cinto de segurança no momento do acidente, pois se o falecido passageiro Francisco Paulino da Silva estivesse usando cinto de segurança não teria avançado sobre a direção do veículo como declarou o condutor".



    8. Os Réus devem ser condenados no pagamento de indenização por dano moral aos Autores, pelo óbito de seu filho, mas esse valor deve ser reduzido pela metade, em razão da culpa concorrente das vítimas. Nesse toar e em consonância com precedentes desta egrégia Terceira Turma, o montante da indenização deve ser reduzido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada Demandante, e, em razão da culpa concorrente, esse valor deve ser pago pela metade a cada um deles (R$ 20.000,00 - vinte mil reais) (TRF5 - Processo 08003374220194058203, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rogério De Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 01/10/2020).



    9. Quanto ao pleito de indenização por dano material, consistente nas despesas realizadas com o Funeral do filho dos Autores, também acolhe-se o entendimento desta egrégia Turma, fundado em precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "Sendo incontroverso o óbito, as despesas com o funeral são presumidas, de modo que é adequada sua fixação limitada ao mínimo previsto na legislação previdenciária, não se exigindo, portanto, prova do valor efetivamente desembolsado com a citada despesa (AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 113612 2011.02.45350-0, ANTONIO CARLOS FERREIRA, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:06/06/2017)". (TRF5 - Processo 08021146820194058201, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 04/06/2020). Como não foi comprovada nos autos essa despesa, deve ser fixada nos moldes da legislação Previdenciária.



    10. Sobre o valor devido a título de indenização por dano material devem incidir juros de mora e correção monetária desde o evento danoso, consoante as Súmulas nºs 43 e 54 do STJ, calculados nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    11. Apelação dos Autores parcialmente provida, para condenar os Réus a lhes pagar indenização por danos materiais, consistente nas despesas realizadas com o Funeral, limitada ao mínimo previsto na legislação Previdenciária, já que não foi provado o efetivo dispêndio. Apelação do DNIT e Recurso Adesivo da União Federal providos em parte, para reduzir o montante relativo à indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Demandante, em razão da culpa concorrente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, X, XXXV, LIV e LV; 37, § 6º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente